Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação reparatória. Foro aleatório. Lei n. 14.879/2024. Possibilidade de declinação de ofício. Exigência documento atualizado. Possibilidade. Conflito improcedente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir a competência para o processamento e julgamento de ação reparatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro foi aleatória e, em caso positivo, se é possível o declínio de ofício da competência.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC, permitindo ao magistrado declinar de ofício da competência territorial quando o foro escolhido não guarda qualquer vínculo com as partes ou com o negócio jurídico, ressalvadas hipóteses protetivas do consumidor.
4. A exigência de apresentação de documento atualizado, contemporâneo à propositura da ação, não viola a perpetuação da jurisdição, ao contrário, visa coibir o abuso do direito e garantir a distribuição ao verdadeiro juízo natural da causa.
5. Aplica-se o art. 46, § 2o, do CPC, que autoriza a propositura da ação no foro do domicílio do autor quando desconhecido o domicílio do réu.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito negativo de competência improcedente.
Tese de julgamento: “1. A Lei n. 14.879/2024 autoriza a declinação de ofício da competência territorial quando o foro escolhido não possui qualquer vínculo com as partes ou com o negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 2o, 63, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951957, 0719532-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câm. Cív., j. 02/12/2024, DJe 09/01/2025.